Tribunal: TJSP
Processo: 2255405-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"Habeas Corpus" – Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255405-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ROSEMARY DA PENHA FIGUEIRA MENEZES e JOÃO CARLOS PEREIRA FILHO e
Paciente MICHAEL ANTONIO MORALLES ESPINA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 26a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que o(a) paciente MICHAEL ANTONIO MORALLES ESPINA já se
encontra em liberdade, DERAM POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas
Corpus V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255405-42.2019.8.26.0000 -Voto no 544
2
Habeas Corpus Criminal no 2255405-42.2019.8.26.0000
Impetrantes: Rosemary da Penha Figueira Menezes e João Carlos Pereira Filho
Paciente: Michael Antonio Moralles Espina
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 26a Vara Criminal do Foro Central Criminal
Barra Funda
Corréu: Boris Yerko Garay Inostroza
Comarca: São Paulo
Voto no 544
"Habeas Corpus" Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos(as) advogados(as) Dr(a)
Rosemary da Penha Figueira Menezes, inscrita na OAB/SP no 105.527, e Dr(a) João Carlos
Pereira Filho, inscrito na OAB/SP no 249.729, em favor de MICHAEL ANTONIO
MORALLES ESPINA, que figura como paciente, no qual apontam como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 26a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de
São Paulo, nos autos de no 1524361-41.2019.8.26.0228, pela manutenção da prisão
preventiva do paciente, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que não houve fundamentação concreta e
satisfatória da necessidade de afastamento das medidas cautelares, e que qualquer uma
delas poderia ser aplicada ao caso; que não estão presentes os critérios legais para
decretação da prisão preventiva; que não houve fundamentação satisfatória para decretação
da prisão preventiva, baseada em argumentos absolutamente inidôneos, já que o paciente
tem residência fixa que foi devidamente comprovada perante o juízo de origem; que a
inexistência de trabalho não é argumento apto a indeferir a soltura e que nada foi
apresentado de concreto para respaldar a segregação cautelar.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa
cautelarmente a eficácia do mandado de prisão preventiva expedida em desfavor do
paciente no processo de origem até o julgamento colegiado do presente Habeas Corpus,
além de que sejam dispensadas informações ao juízo de origem, visto que foram juntadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255405-42.2019.8.26.0000 -Voto no 544
3
as cópias dos autos de origem em sua integralidade e, no mérito, seja concedida a ordem
para revogar a prisão preventiva do(a) paciente, para que responda a ação penal em
liberdade, sem prejuízo de medidas cautelares diversas. Ainda, requer a disponibilização da
data da sessão de julgamento para sustentação oral.
A liminar foi indeferida nas folhas 115/117 deste feito, e os autos foram
remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 121/126,
manifestou-se pela denegação da ordem.
O pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1524361-41.2019.8.26.0228, pois apesar de condenado, teve fixado o regime aberto para o
cumprimento de pena, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, e a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente e do corréu, conforme se observa do termo de audiência nas folhas
105/112 daqueles autos, sendo o alvará de soltura devidamente cumprido em 06/12/2019
(folhas 123/124 dos autos originários).
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o(a) paciente
MICHAEL ANTONIO MORALLES ESPINA já se encontra em liberdade, DOU POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator